Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-89.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000255-89.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAYARA SIQUEIRA MODULO - CPF: 033.009.791-10 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000255-89.2020.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

NAYARA SIQUEIRA MODULO

Recorrido(s):

UNIC LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA –ENTREGA DE DIPLOMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA DE ASTREINTE –

MULTA MANTIDA.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde o autor executa multa de astreinte ante o descumprimento da liminar concedida nos autos em 07/02/2020, sendo o Reclamado intimado em 05/03/2020, nos seguintes termos:

Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final
, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para o fim de determinar que a reclamada IUNI EDUCACIONAL S.A, expeça, no prazo de 30 dias, o diploma do curso de DIREITO em favor da reclamante NAYARA SIQUEIRA MODULO, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00, até o limite de 20 salários mínimos.

Quando proferida sentença já na fase de execução, a multa foi reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Abaixo o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil.

Neste contexto, reduzo equitativamente as
astreintes
alhures aplicadas, ante a seu caráter manifestadamente excessivo, passando estas ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso da parte autora, pleiteia a majoração das astreintes, tendo em vista que somente foi cumprida a determinação em 22/10/2020, com 230 dias de atraso.

Portanto, considerando os fatos acima narrados, não verifico razões para que o valor da multa cominatória seja majorado, estando dentro dos parâmetros diante da demora da Reclamada para cumprir a obrigação de fazer em mais de 200 dias, mantendo-se a multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena da multa pelo descumprimento se tornar mais atraente até do que o dano moral concedida também em R$ 5.000,00.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o artigo 98, §§ 2 e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021